Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO FORTE E SUFICIENTE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES ABSTRATOS. ADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas, visto que os réus se aproveitaram da confiança depositada nele, na condição de filho, e nela, na condição de nora, para subtrair valores na conta bancária da ofendida, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando firme e coerente em todas as vezes que ouvida e corroborada pelos demais elementos de prova, notadamente as declarações das testemunhas e dos documentos acostados aos autos.
III - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os novos limites da pena e as demais como agravantes, caso assim previstas, ou para majoração da pena-base.
IV - Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do Magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida.
V - A análise do pedido de prisão domiciliar é da competência do Juízo das Execuções Penais, porquanto, no momento da execução da pena, o competente Juízo irá verificar as condições pessoais da apenada, tais como se existem ou não parentes que possam cuidar das crianças nos períodos em que a apelante estiver recolhida.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.